Tribunal: TJSP
Processo: 1014540-04.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem restituição dos valores pagos.

Apelam os autores sustentando que a culpa pela rescisão contratual é da apelada, houve demora dos seus prepostos na obtenção do financiamento bancário,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem restituição dos valores pagos.

Apelam os autores sustentando que a culpa pela rescisão contratual é da apelada, houve demora dos seus prepostos na obtenção do financiamento bancário, devem ser restituídos integralmente os valores pagos.

Descabimento.
Rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel. Ausência de culpa da vendedora. Contrato celebrado no qual constou expressamente que o comprador assumiu a responsabilidade pelo preenchimento das condições exigidas à época pelo agente financeiro para obtenção do financiamento. Eventual demora dos prepostos da vendedora que não foi determinante para a não obtenção do financiamento, mas sim a promoção do coautor, que obteve um aumento salarial e deixou de preencher os requisitos do programa minha casa minha vida. Valores pagos que devem ser retidos para pagamento da comissão de corretagem. Inteligência do art. 725 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso improvido.